Tribunal: STF
Processo: RHC 213154
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata–se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Habeas Corpus 701.598/SP, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT).



    Consta dos autos, em apertada síntese, que o Juízo de Execução Penal converteu, para a recorrente, a pena alternativa de prestação de serviços à comunidade em limitação de final de semana, diante da impossibilidade de cumprimento atual da prestação de serviços à comunidade em razão da pandemia do coronavírus.



    O Ministério Público do Estado de São Paulo, então, interpôs o Agravo em Execução, perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual deu provimento ao recurso. Eis a ementa: 



    Agravo em execução. Decisão que converteu a pena alternativa de prestação de serviços à comunidade em limitação de final de semana, diante da impossibilidade de cumprimento atual da prestação de serviços à comunidade em razão da pandemia do coronavírus. Insurgência ministerial. Possui o juiz da execução penal a prerrogativa de modificar a estrutura do cumprimento da pena alternativa em questão, como a quantidade de horas diárias ou o local de execução da pena alternativa, sem, todavia, modificar a natureza da pena, convertendo, por exemplo a prestação de serviços à comunidade em limitação de fim de semana, pois, nesse caso, haveria a patente violação à condenação penal já transitada em julgado, ofendendo-se a coisa julgada material. Inteligência do art. 66, inciso V, alínea "a", e do art. 148, ambos da LEP. Precedente do STJ. Agravo ministerial provido para determinar o restabelecimento do cumprimento da pena alternativa de prestação de serviços à comunidade pela agravada, podendo o magistrado "a quo", se entender o caso, suspender a execução da referida pena alternativa em razão da pandemia do coronavírus, com fundamento no art. 5°, inciso V, da Recomendação n° 62/2020 do CNJ.



    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus, no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, alegando, em linhas gerais, "que a decisão vergastada configura evidente constrangimento ilegal, uma vez que haveria possibilidade de conversão da pena de prestação de serviços à comunidade em limitação de finais de semana, em virtude da atual pandemia.".



    Requereu a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que "seja restabelecida a r. decisão do Magistrado da 1°Vara Criminal da Comarca de Avaré/SP, que converteu a pena de prestação de serviços à comunidade em limitação de final de semana e/ou seja reconhecido o lapso temporal em que foi suspensa a prestação de serviços à comunidade como pena efetivamente cumprida pela Paciente, sobretudo porque cumpridas as demais condições impostas ao regime aberto, tudo em conformidade com a Recomendação n. 62/2020 e 68/2020, ambas do Conselho Nacional de Justiça, Comunicado do Conselho Superior da Magistratura do ETJSP, de 13/03/2020, Provimento CSM 2.546/2020 do ETJSP, artigo 66 da LEP e jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Requer, por fim, seja a liminar confirmada, concedendo-se a ordem de habeas corpus em definitivo.".



    A liminar foi indeferida. No mérito, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Habeas Corpus 701.598/SP, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), decidiu, por unanimidade, não conhecer do writ, conforme a seguinte ementa:



    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR OUTRA (LIMITAÇÃO DE FINAIS DE SEMANA). IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. ARTS. 147 E 148 DA LEP. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CUMPRIMENTO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RESOLUÇÃO N. 62 DO CNJ. INVIABILIDADE DE CÔMPUTO DE PENA FICTAMENTE CUMPRIDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício. 



    II - In casu, a conversão da pena de prestação de serviços à comunidade em limitação de finais de semana, após o trânsito em julgado da condenação, não configurou a mera readequação às condições pessoais do condenado ou às características do estabelecimento, em ofensa à coisa julgada e aos arts. 147 e 148 da Lei de Execução Penal. 



    III - Assente nesta eg. Corte que, “aplicada a pena restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade, após o trânsito em julgado da condenação, só é permitido ao Juiz da Execução, a teor do disposto no art. 148 da LEP, alterar a forma de cumprimento, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, vedada a substituição da pena aplicada (REsp 884.323/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/4/2007, DJ 13/8/2007)” (AgRg no REsp n. 1.919.593/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/5/2021). 



    IV - Explica-se ainda que a Recomendação n. 62/CNJ traduz mero aconselhamento aos Juízes da Execução Penal, no que tange à suspensão temporária dos benefícios. Em complemento, a mencionada norma sequer prevê a possibilidade de cumprimento ficto da pena suspensa em razão da atual pandemia de coronavírus (art. 5º, V). 



    V - Sobre a impossibilidade de cômputo de pena fictamente cumprida, esta Corte Superior já manifestou que "Não é admissível, por ausência de previsão legal, que se considere como cumprida a pena daquele que já obtivera - por motivo de força maior e para não se expor a maior risco em virtude da pandemia - o benefício da suspensão da pena restritiva de direitos, sendo absolutamente necessário o efetivo cumprimento da pena como instrumento tanto de ressocialização do apenado como de contraprestação em virtude da prática delitiva, a fim de que o reeducando alcance o requisito necessário para a extinção de sua punibilidade" (AgRg no HC n. 644.942/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 17/6/2021). 



    Habeas corpus não conhecido.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa reitera os argumentos levados ao Superior Tribunal de Justiça e requer seja "concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, para fazer cessar o constrangimento ilegal suportado pela Paciente, a fim de que seja restabelecida a r. decisão do Magistrado da 1° Vara Criminal da Comarca de Avaré/SP, que converteu a pena de prestação de serviços à comunidade em limitação de final de semana e/ou seja reconhecido o lapso temporal em que foi suspensa a prestação de serviços à comunidade como pena efetivamente cumprida pela Paciente, sobretudo porque cumpridas as demais condições impostas ao regime aberto, tudo em conformidade com a Recomendação n. 62/2020 e 68/2020, ambas do Conselho Nacional de Justiça, Comunicado do Conselho Superior da Magistratura do ETJSP, de 13/03/2020, Provimento CSM 2.546/2020 do ETJSP, artigo 66 da LEP e jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.".



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão das instâncias ordinárias quanto à "impossibilidade de alteração da pena restritiva de direitos estabelecida na sentença condenatória definitiva, sob pena de ofensa à coisa julgada material", nos termos seguintes:



    [...]



    Em homenagem ao princípio da ampla defesa, contudo, necessário o exame da insurgência, a fim de se verificar eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício. 



    Para melhor delimitar a quaestio, transcrevo trecho do voto-condutor do v. acórdão impugnado (fls. 75-83): 



    "Trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a decisão de fls. 41/42, proferida em 17 de junho de 2021 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Leonardo Labriola Ferreira Menino, da 1' Vara Criminal da Comarca de Avaré, que converteu a pena alternativa de prestação de serviços à comunidade em limitação de final de semana, com fundamento no art. 66, inciso V, alínea "a", da Lei de Execução Penal, diante da impossibilidade de cumprimento atual da prestação de serviços à comunidade em razão da pandemia do coronavírus, estabelecendo que a reeducanda, na ausência de casa de albergado, deve permanecer em sua residência, por cinco horas aos sábados e cinco horas aos domingos. 



    Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de agravo, discorrendo sobre a impossibilidade de alteração da pena restritiva de direitos estabelecida na sentença condenatória definitiva, sob pena de ofensa à coisa julgada material (fls. 1/4). 



    (...)



    Todavia, para situações como tais, o próprio Conselho Nacional de Justiça previu, no art. 5°, inciso V, da Recomendação n° 62/2020 (prorrogada até 31/12/2021 pela Recomendação n° 91/2021), de modo excepcional, considerando o atual momento vivido pela sociedade em razão da pandemia em questão, a possibilidade de "suspensão temporária do cumprimento de penas restritivas de direitos". 



    (...) 



    Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso de agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, determinando o restabelecimento do cumprimento da pena alternativa de prestação de serviços à comunidade pela sentenciada CLEUSA CHAGAS, podendo o magistrado "a quo", se entender o caso, suspender a execução da referida pena alternativa em razão da pandemia do coronavírus, com fundamento no art. 5°, inciso V, da Recomendação n° 62/2020 do CNJ." 



    Pois bem. 



    Narram os autos que o d. Juízo a quo converteu a pena alternativa de prestação de serviços à comunidade, com fundamento no art. 66, V, alínea "a", da Lei de Execução Penal, estabelecendo que a paciente deveria permanecer em sua residência, por cinco horas, aos sábados e cinco horas aos domingos (limitação de finais de semana). 



    Tudo, diante da impossibilidade de cumprimento da prestação de serviços à comunidade, em razão da atual pandemia de coronavírus. 



    Contudo, ao fim, o que se tem é que a conversão da pena de prestação de serviços à comunidade em limitação de finais de semana in casu, após o trânsito em julgado da condenação, não configurou a mera readequação às condições pessoais do condenado ou às características do estabelecimento, em ofensa à coisa julgada e aos arts. 147 e 148 da Lei de Execução Penal. 



    Em consonância, os arts. 147 e 148 da Lei de Execução Penal: 



    "Art. 147. Transitada em julgado a sentença que aplicou a pena restritiva de direitos, o Juiz da execução, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, promoverá a execução, podendo, para tanto, requisitar, quando necessário, a colaboração de entidades públicas ou solicitá-la a particulares. 



    Art. 148. Em qualquer fase da execução, poderá o Juiz, motivadamente, alterar, a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal."



    Corroborando: “aplicada a pena restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade, após o trânsito em julgado da condenação, só é permitido ao Juiz da Execução, a teor do disposto no art. 148 da LEP, alterar a forma de cumprimento, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, vedada a substituição da pena aplicada (REsp 884.323/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/4/2007, DJ 13/8/2007)” (AgRg no REsp n. 1.919.593/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/5/2021). 



    Explica-se ainda que a Recomendação n. 62/CNJ traduz mero aconselhamento aos Juízes da Execução Penal, no que tange à suspensão temporária dos benefícios. Em complemento, a mencionada norma sequer prevê a possibilidade de cumprimento ficto da pena suspensa em razão da atual pandemia (art. 5º, V). 



    Veja-se:



    [...]



    Por derradeiro, diante das peculiaridades do caso concreto, de situação de prestação de serviços à comunidade, tem-se que o mero decurso do prazo fixado para o seu cumprimento nem mesmo pode ser considerado como pena efetivamente adimplida, de forma ficta. 



    Embora não haja culpa da paciente em relação à pandemia de coronavírus e à prejudicialidade de diversos serviços públicos em geral, por outro lado, não se pode concluir que as finalidades últimas do que lhe fora imposto tenham sido atingidas por única razão de decurso temporal. 



    Tal entendimento não atinge as finalidades da pena imposta e, segundo bem observado pelo Em. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, em decisão no HC n. 633.269, publicada no DJe de 2/2/2021: "(...) não parece lógico que os condenados que já foram beneficiados com a suspensão de suas penas alternativas durante o período de crise sanitária, exatamente para que não estivessem mais propícios à infecção pelo vírus, ainda recebam como benesse o cumprimento ficto de suas reprimendas no referido período, com a extinção da punibilidade." 



    Nesse sentido, julgados desta eg. Corte Superior:



    [...]



    Aliás, as hipóteses de extinção da punibilidade, além do efetivo cumprimento da pena (ou de suas medidas alternativas), encontram-se taxativamente prescritas no art. 107 do Código Penal, quais sejam: morte do agente; anistia, graça ou indulto; retroatividade de lei que não mais considera o fato como crime; prescrição, decadência ou perempção; renúncia do direito de queixa; perdão aceito, nos crimes de ação privada; retratação do agente, nos casos em que a lei a admite; ou perdão judicial, nos casos previstos em lei. 



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 



    É o voto.



    Não há ilegalidade a ser sanada. 



    O processo de individualização da pena possui três etapas distintas: a legislativa (em que a norma jurídica incriminadora fixa as sanções mínima e máxima para dado tipo penal), a judiciária de conhecimento (em que o julgador da causa define a reprimenda cabível para o caso concreto) e a judiciária de execução (em que o magistrado responsável pela condução da execução penal do réu acompanha a sua evolução e concede eventuais benefícios). 



    Consoante a redação do art. 1º, da LEP, a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado.



    Já o art. 66, V, "a", da LEP, estabelece que ao juiz da execução compete determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução. Eis a redação do dispositivo:



    Art. 66. Compete ao Juiz da execução:



    [...]



    V - determinar:



    a) a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução;



    [...]



    É de se ver que a Lei de Execuções Penais não atribui ao Juiz da Execução a competência para modificar a decisão já transitada em julgado, tendo o magistrado, apenas, a competência de, motivadamente, alterar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos fixada no título judicial, visando ajustá-la às aptidões do sentenciado.



    Isto porque, o art. 148, da LEP, determina que "Em qualquer fase da execução, poderá o Juiz, motivadamente, alterar, a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal.". 



    Logo, no caso, cabe ao magistrado da execução penal tão somente a determinação da forma de cumprimento da pena estabelecida na sentença condenatória transitada em julgado e não a sua modificação, como no caso. 



    Ainda, não se desconhece a edição da Recomendação n. 62, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. 



    Isso não significa, todavia, hipótese automática de soltura ou concessão de outro benefício. Caberá ao julgador, como em todo ato restritivo de direitos, proceder ao exame da matéria à luz das particularidades do caso concreto. E, no particular, tal como destacado pelas instâncias antecedentes, "a Recomendação n. 62/CNJ traduz mero aconselhamento aos Juízes da Execução Penal, no que tange à suspensão temporária dos benefícios. Em complemento, a mencionada norma sequer prevê a possibilidade de cumprimento ficto da pena suspensa em razão da atual pandemia de coronavírus (art. 5º, V).". 



    Como se vê, as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que negou a concessão do benefício para a recorrente está lastreada na inexistência de amparo legal para o reconhecimento do período suspenso da prestação de serviços à comunidade como pena efetivamente cumprida. 



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique–se.



    Brasília, 22 de março de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente